Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-05.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-05.2020.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JESSICA KAROL CRUZ DE OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, EVELYN OLIVEIRA VIANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XVII, DA CF/88 E DO TEMA 1241 DO STF. PRECEDENTES DO STF E TJBA. ALEGAÇÃO DE RECESSO. INAPLICABILIDADE. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

1. Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE POÇÕES contra sentença que reconheceu o direito de professores em regência de classe ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos no art. 47 da Lei Municipal n. 900/2008, com condenação ao pagamento das diferenças vencidas a partir de 22/05/2015.

II. QUESTÃO CONTROVERTIDA

2. Definir se o adicional constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias previstos em norma local ou apenas sobre 30 dias, sob alegação de que os 15 dias restantes corresponderiam a recesso escolar, não ensejando o pagamento da verba.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, estende aos servidores públicos o direito ao adicional de 1/3 sobre as férias (art. 39, § 3º, CF/88). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), firmou a tese de que o adicional de 1/3 incide sobre a integralidade do período de férias legalmente previsto.

4. A Lei Municipal n. 900/2008, em seu art. 47, assegura expressamente aos docentes em regência de classe o gozo de 45 dias de férias, sem qualquer distinção entre período de descanso e recesso. A tentativa de reclassificação de parte do período como "recesso" encontra óbice na literalidade da norma local, que prevalece enquanto não revogada.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia tem consolidado entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que, havendo previsão legal de 45 dias de férias, o terço constitucional deve incidir sobre todo o período (TJBA - Apelação Cível n. 8000815-83.2023.8.05.0212).

6. A alegação de impacto orçamentário não afasta a obrigação legal, tratando-se de despesa ordinária e previsível. A jurisprudência repele a tese genérica de reserva do possível para exonerar o Poder Público de obrigações constitucionais e legais.

7. Dispositivos da mesma lei municipal (arts. 25 e 39) que fazem referência a recesso não revogam o comando específico do art. 47. A interpretação sistemática impõe considerar os 45 dias como férias, inclusive para fins de cálculo do adicional constitucional.

8. Diante do desprovimento do recurso, incide o § 11 do art. 85 do CPC, com majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelada (APLB-SINDICATO), fixados em 2% sobre o valor da condenação, considerando a ausência de impugnação ao valor da causa.

IV. TESE DE JULGAMENTO

1. É devido o adicional de 1/3 de férias sobre a integralidade dos 45 dias previstos em lei local para os docentes em regência de classe, por força do art. 7º, XVII, da CF/88 e da tese firmada no Tema 1241 do STF.

2. Norma municipal que qualifica 45 dias como férias não pode ser interpretada restritivamente para excluir parte do período sob a rubrica de recesso.

3. A reserva do possível e o impacto orçamentário não afastam obrigação prevista em norma local e respaldada pela Constituição.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: art. 7º, XVII; art. 39, § 3º

- Código de Processo Civil: art. 85, § 11

- Lei Municipal nº 900/2008 (Poções/BA): art. 47

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 1400787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, Tema 1241, DJe 03/03/2023

- TJBA, Apelação Cível n.º 8000815-83.2023.8.05.0212, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 29/01/2025

- TJBA, AI n.º 0006425-77.2013.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 27/02/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06